Tribunal: TJMT
Processo: 1007821-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007821-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ARTHUR DE AZEVEDO DUARTE LOPES - CPF: 140.042.297-31 (ADVOGADO), RODRIGO BRITO COCCO - CPF: 019.849.111-55 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO (AGRAVANTE), RODRIGO BRITO COCCO - CPF: 019.849.111-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS SACARDI - CPF: 236.351.778-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCEDES GOMES SACARDI (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ELIAS DO AMARAL JUNIOR - CPF: 111.740.907-40 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ROL DE TESTEMUNHA NÃO APRESENTADO EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para apresentação do rol de testemunhas, em atenção ao princípio do tratamento igualitário das partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007821-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO

AGRAVADO:

BANCO DA AMAZONIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos em face do BANCO DA AMAZÔNIA S.A. (proc. n. 1001134-66.2022.8.11.0010), que indeferiu o pedido de realização de prova testemunhal

Em suas razões, aduz, em síntese, que as partes foram intimadas a informar quais provas pretendiam produzir, ocasião em que pleiteou a produção de prova testemunhal, a qual, contudo, restou indeferida pelo Juízo singular sob o argumento de preclusão ante a não apresentação do rol de testemunhas quando da manifestação para provas.

Afirma que é “
evidente que não se pode exigir das partes a apresentação de rol de testemunhas em momento anterior ao deferimento (ou indeferimento) das provas a serem produzidas
”, de forma que a decisão importa em violação aos termos do art. 357, §4°, do CPC e cerceamento ao direito de defesa do Agravante.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, com o “
deferimento da produção de prova testemunhal e a concessão do prazo previsto no artigo 357, § 4o, do Código de Processo Civil
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 164258668.

Contrarrazões - Id. 166509154.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023